Tribunal: TJSP
Processo: 1133136-04.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória regressiva – Acolhimento em sentença – Embate entre veículo e caminhão – Versões conflitantes sobre qual dos respectivos motoristas invadiu a pista por onde o outro trafegava, atentando contra disposições do Código Brasileiro de Trânsito – Ausência de testemunhas sobre o ocorrido ou de prova documental conclusiva sobre a responsabilidade culposa de

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória regressiva – Acolhimento em sentença – Embate entre veículo e caminhão – Versões conflitantes sobre qual dos respectivos motoristas invadiu a pista por onde o outro trafegava, atentando contra disposições do Código Brasileiro de Trânsito – Ausência de testemunhas sobre o ocorrido ou de prova documental conclusiva sobre a responsabilidade culposa de qualquer das partes – Fato constitutivo do direito da autora sem comprovação – Sentença reformada – Recurso provido.